Tribunal: TJBA
Processo: 8079609-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079609-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIEL SIBALDE SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, CAMILA DE OLIVEIRA FREITAS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECOLHIMENTO INADEQUADO DE CUSTAS INICIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Pan S/A contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do recolhimento inadequado das custas iniciais, apesar de sucessivas intimações para regularização. O embargante alegou a existência de erro material e omissão, sustentando que a hipótese seria de abandono da causa, com necessidade de intimação pessoal prévia, e que o vício teria sido sanado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia cinge-se a examinar: (i) se houve erro material ou omissão no acórdão quanto ao fundamento legal da extinção do processo; (
ii
) se era exigível intimação pessoal da parte autora antes da extinção; (
iii
) se o vício relativo ao recolhimento das custas foi devidamente sanado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a extinção decorreu do indeferimento da petição inicial, com base no art. 485, I, do CPC, e não do abandono da causa, hipótese que justificaria a intimação pessoal prevista no §1º do art. 485.

4. A decisão também fundamentou que as guias juntadas não atendiam aos requisitos mínimos de identificação do processo e da unidade judicial, mesmo após sucessivas intimações, o que não configura saneamento do vício, mas sim reiteração da irregularidade.

5. Não se verifica omissão, contradição ou erro material no julgado, sendo os embargos utilizados como meio de rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.

8079609-72.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
ELIEL SIBALDE SILVA JUNIOR

e Embargad
a

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Quinta C
âmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto d
o seu
Relator.

Sala das Sessões,
data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(
A) DE JUSTIÇA

RRD2